Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1001776-40.2020.8.11.0000
RECORRENTE LABORATÓRIO SÃO THOMÉ LTDA - ME
RECORRIDO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 47672008) interposto por LABORATÓRIO SÃO THOMÉ LTDA - ME, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 43248466):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – SENTENÇA – MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - ART. 277, DO CPC - HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA PROCEDENTE NA CLASSE SUBQUIROGRAFÁRIA – ARTIGO 83, VII- da LEI 11.101/2005 - MULTA ORIUNDA DE TAC – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DECORRENTE DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS – DISCORDÂNCIA QUANTO A CLASSE – NATUREZA DA MULTA QUE SE ENQUADRA NA CLASSE PRIVILEGIADA – ARTIGO 83, I, DA LEI 11.101/2005 - RECURSO PROVIDO.
A multa convencional estabelecida no ambiente de Termo de Ajustamento de Conduta trabalhista para a hipótese de inadimplemento do acordo homologado, diante da sua origem e da sua vocação, ostenta, nos processos de recuperação judicial, natureza preferencial por se enquadrar como crédito de natureza trabalhista e se sobrepõe, inclusive, aos créditos tributários. Em caso de concorrência de créditos, usufrui dos mesmos privilégios assegurados aos créditos trabalhistas, equiparando-se, para esse fim, às obrigações trabalhistas (Lei no 11.101/05, art. 83, I).” (N.U 1001776-40.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020)
O Recorrente alega violação ao artigo 83, inciso VII, da Lei n. 11.101/2005 e divergência jurisprudencial, aduzindo que o crédito objeto do pedido é decorrente de multa punitiva, e não indenizatória, pelo descumprimento das condições dispostas em Termo de Ajuste de Conduta, firmado entre a falida e o Recorrido.
Recurso tempestivo (ID 47683481) e preparado (ID 47767965).
Contrarrazões juntadas conforme ID 50234489.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende que o crédito objeto do pedido é decorrente de multa punitiva, e não indenizatória, pelo descumprimento das condições dispostas em Termo de Ajuste de Conduta, firmado entre a falida e o Recorrido.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] No caso em exame o crédito tem origem em multa pelo descumprimento de TAC 147/2008, firmado entre as partes, em razão de diversas irregularidades trabalhistas que, descumprido, gerou multa em desfavor do agravado e foi objeto da Ação de Execução de Termo de Ajuste de Conduta n° 0000229-16.2016.5.23.0007 – na 7a Vara do Trabalho da Comarca de Cuiabá.
A sentença de procedência do feito executivo é datada de 17-10-2016, o que motivou o pedido de habilitação retardatária pelo ora recorrente junto ao Juízo falimentar do agravado.
O crédito detido pelo agravado encontra-se positivado em certidão expedida pela Justiça Trabalhista e, de acordo com o disposto no artigo 83, inciso I, da Lei no 11.101/2005, a multa aplicada pelo descumprimento do TAC que não ostenta natureza administrativa (decorrente de auto de infração), mas sim de sanção pecuniária inserida em acordo livremente firmado entre as partes, gozam dos mesmos privilégios da classe privilegiada trabalhista.
[...] Do exposto, o crédito habilitado tem natureza trabalhista, por advir da violação de normas trabalhistas, conforme previsto na legislação que regula o procedimento da falência e da recuperação judicial, caso em que tem preferência sobre os demais créditos.
[...] Assim, os créditos decorrentes de multa decorrente de descumprimento de acordo de legislação do trabalho devem ser habilitados na categoria de créditos trabalhistas, o que enseja o provimento do recurso para classificar o crédito do recorrente de acordo com o artigo 83, I, da Lei 11.101/2005.” (ID 43248465 – p.2/4) (g.n.)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MULTAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A necessidade de produção de laudo pericial, consoante dispõem os arts. 9o, II, e 12 da Lei no 11.101/2005, é mera faculdade a ser avaliada no caso concreto, o que encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. As verbas indenizatórias, como por exemplo, multas, possuem natureza salarial e devem ser classificadas, no processo de falência, como crédito prioritário trabalhista. Precedentes do STJ.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 190.880/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 02/09/2016) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 83, inciso VII, da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, qual seja, que as verbas indenizatórias, como a multa, possui natureza salarial.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX